Tribunal: TJES
Processo: 5000547-07.2023.8.08.9101
Classe: Petição Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Nulidade; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-07.2023.8.08.9101
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: MAGUIDA LIMA LOPES WANDERLEY
REQUERIDO: 2ª Turma Recursal de Vitória
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA 2ª TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE VITÓRIA/ES, NA QUAL ADUZ QUE NÃO HOUVE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE Nº 5012803-24.2021.8.08.0024, O QUE SERIA UM VÍCIO INSANÁVEL, EIVADO DE NULIDADE ABSOLUTA. ADUZ A PARTE EMBARGANTE QUE HÁ CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA, HAJA VISTO QUE,A DECISÃO TRAZ O ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE “O JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA TEM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ANULATÓRIA, TAMBÉM DENOMINADA QUERELA NULLITATIS” E, POSTERIORMENTE, ADUZ QUE A PEÇA INICIAL DEVERIA TER SIDO DIRECIONADA AO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO PARA ANÁLISE DA SUPOSTA NULIDADE, DEVENDO, PORTANTO, SER SANADA. POIS BEM, DE FATO VERIFICA-SE O VÍCIO APONTADO, ENTRETANTO, REJEITA-SE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PELOS FUNDAMENTOS A SEGUIR: ALEGA A PARTE AUTORA QUE NÃO FOI INTIMADA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS QUE ORIGINOU A PRESENTE AÇÃO. ENTRETANTO,
VERIFICA-SE DA
PAUTA DE JULGAMENTO DA 8ª SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO DE 2022, A SEGUINTE REDAÇÃO: “
Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o
prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos desta sessão virtual, fluirá da data de
12/09/2022
, inclusive
, salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão
”.
DO INTEIRO TEOR DA PUBLICAÇÃO, DEPREENDE-SE QUE A AUTORA, FORA REGULARMENTE INTIMADA DA DATA DA SESSÃO E DA DATA DE I
NÍCIO DO PRAZO RECURSAL.

LOGO, NÃO HÁ QUE SE COGITAR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO, JÁ QUE, SABIDAMENTE, DO TEOR DOS ATOS COLEGIADOS REPUTA-SE INTIMADO O PATRONO NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO, O QUE AFLORA DO ART. 45 C/C ART. 19, §1º, DA LEI NO 9099/95, SENDO DESNECESSÁRIA A SUA PUBLICAÇÃO ULTERIOR. VALE DIZER, NO PRESENTE CASO, QUE FOI CONFERIDO ÀS PARTES PRAZO AINDA SUPERIOR AO PRECONIZADO PELO ENUNCIADO NO 85, DO FONAJE, QUE PROCLAMA: “O PRAZO PARA RECORRER DA DECISÃO DE TURMA RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO”. CONSEQUENTEMENTE, NÃO SE DIVISA PREJUÍZO ALGUM AO INTERESSE DA PARTE, PREJUDICADA UNICAMENTE POR SUA INÉRCIA. POR ESTE MOTIVO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DANDO-LHE PROVIMENTO PARA SANAR A CONTRADIÇÃO,
ENTRETANTO REJEITAR A AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, PELOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Acompanho o relator.

Com efeito, a postulação original, na ação primitiva, de chamamento do feito à ordem era descabida, em face do que dispõe o art. 272, §8º, do CPC, in verbis: "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido".
Não existe no sistema processual vigente a figura da “renovação da intimação” ou da “restituição de prazo”, em caso de falta ou nulidade do ato de comunicação.
Caberia, portanto, à parte interessada praticar imediatamente o ato desejado (presumivelmente, à época, embargos de declaração ou recurso extraordinário) e em capítulo deste arguir a nulidade. Não o tendo feito, consumou-se à época a preclusão.

Destarte, não há fundamento legítimo para acolher a declaração de nulidade nesta sede.

É como voto.